Tribunal: TJMT
Processo: 0027178-81.2013.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027178-81.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito
constitucional e administrativo. Agravo interno. Educação básica. Magistério público. Jornada de trabalho. Reserva mínima de 1/3 para atividades extraclasse. Norma geral de
observância obrigatória. Reafirmação do entendimento do
stf
em repercussão geral. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência proferida em Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais proposta por sindicato representativo de professores da rede municipal, reconhecendo o direito à reserva mínima de 1/3 da jornada semanal para atividades extraclasse, conforme previsto no §4o do art. 2o da Lei Federal no 11.738/2008, e condenando o Município ao pagamento de diferenças remuneratórias de 13,3% em razão do descumprimento dessa exigência.

II.

Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o Município pode estabelecer, com base em sua legislação local, percentual inferior ao mínimo de 1/3 da jornada semanal para atividades extraclasse previsto na Lei Federal no 11.738/2008, com fundamento na proporcionalidade da carga horária adotada localmente.

III.

Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 958 da repercussão geral (RE 936790/RS), reconhece a constitucionalidade do art. 2o, § 4o, da Lei no 11.738/2008 e afirma que a reserva de 1/3 da jornada
para atividades extraclasse configura norma geral de observância obrigatória por todos os entes federativos.

4.
A tentativa de aplicação proporcional da hora-atividade com base em jornada semanal inferior à de 40 horas não encontra respaldo na interpretação vinculante firmada pelo STF, por tratar-se de norma de garantia mínima e indisponível aos profissionais da educação.

5.
A fixação de percentual inferior ao mínimo legal, como os 20% previstos na legislação municipal, afronta a norma geral federal e não pode prevalecer, mesmo diante de alegada adequação à realidade local.

6.
O recurso reitera fundamentos já analisados na decisão monocrática e na sentença de primeiro grau, sem trazer argumentos jurídicos novos ou aptos a afastar o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

IV.

Dispositivo

7
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.738/2008, art. 2o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 936790/RS (Tema 958 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo I
nterno

interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT contra decisão monocrática que manteve sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP,
reconhecendo
o direito dos professores da rede pública municipal substituídos ao percentual de 1/3 da carga horária destinado a atividades extraclasse (hora-atividade), nos termos do §4o do art. 2o da Lei Federal no 11.738/2008.

A sentença de primeiro grau, proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, julgou procedentes os pedidos iniciais, para: (i) declarar o direito dos substituídos à reserva mínima de 1/3 da jornada de trabalho para atividades extraclasse; (
ii
) determinar ao Município que assegure esse percentual na jornada de trabalho do corpo docente municipal; e (
iii
) condenar o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes ao cumprimento insuficiente da hora-atividade, na ordem de 13,3%.

A decisão monocrática agravada confirmou a sentença, sob o fundamento de que o Município não estaria observando a jornada legal mínima, descumprindo, portanto, o piso salarial profissional nacional instituído pela Lei Federal no 11.738/2008.

Irresignado, o Município agravante sustenta que a legislação local, Lei Complementar Municipal no 3.797/2012, que estabelece o estatuto e plano de carreira dos profissionais da educação da rede pública municipal, prevê a destinação de 20% da jornada semanal à hora-atividade para os professores com carga horária de 25 horas, o que considera proporcional ao limite legal de 1/3 fixado pela lei federal para jornadas de 40 horas semanais.

Defende a legalidade do percentual atualmente praticado pelo Município, com base na proporcionalidade e adequação à realidade local, e a inexistência de diferenças remuneratórias a serem pagas aos docentes. Postula, assim, a reforma da decisão agravada e, por consequência, da sentença, para o reconhecimento da regularidade da prática administrativa e a improcedência dos pedidos.

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relato
r

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025